Tribunal: TJES
Processo: 5001157-81.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001157-81.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDITORA PLANETA DEAGOSTINI DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: SANDRA ARANTES CASAGRANDE
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDITORA PLANETA DEAGOSTINI DO BRASIL LTDA
, verifico que a recorrente sustenta:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que houve falha na prestação dos serviços e ato ilícito;
c)
que não cabe qualquer restituição;
d)
que o recurso seja conhecido e provido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, e em caso positivo, se tal situação enseja danos materiais e morais.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, não acolhendo o pedido de dano moral.

Sem mais delongas, tenho que a sentença do Juízo
a quo
não padece de reforma, pois ao contrário do que sustenta a recorrente, restou comprovada a sua falha na prestação dos serviços, na medida que ausentou-se de entregar os produtos faltantes (ID. 3735834, 3735835, 3735836 e 3735837).

Portanto, mediante a falha na prestação do serviço, deverá a recorrente indenizar a recorrida a título de danos materiais nos patamares fixados pelo Juízo
a quo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença do Juízo
a quo
tal como proferida.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. COMPROVADA A SUA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.